Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001873-06.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): RUBIA ARGENTA DEON
RECORRIDO (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUBIA ARGENTA DEON com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 82426965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES – DESERÇÃO - INOCORRÊNCIA – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REJEITAÇÃO – MÉRITO – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – INÉRCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÕES NEGATIVOS – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – VENDA DO BEM ALIENADO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em deserção se comprovado nos autos o recolhimento das custas de preparo.
Deve ser rejeitada a preliminar de conexão e incompetência se não houve decisão sobre a questão nos juízos de origem, assim, nada impedido o normal prosseguimento das ações, principalmente a ação de imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 27 da Lei no 9.514/1997.
Se o devedor fiduciante, após devidamente intimado para purgar a mora, permanecer inerte, resta consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, o qual poderá levar o bem a leilão.
Em caso de leilões negativos, correto o credor fiduciário declarar quitada a dívida, permanecendo o bem em seu nome.
Possível a concessão da liminar de imissão de posse quando consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, diante do que preveem os artigos 26 e 30, ambos da Lei 9.514/97.
O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de contrato de compra e venda antes da quitação do financiamento, sem anuência do credor fiduciário, sob pena do contrato ser declarado nulo.-. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1001873-06.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 31/03/2021).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados no acordado id. 93519991.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 43, 55 § 2o, § 3o, 58 e 59 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e prevenção, uma vez que a recorrida ingressou com a ação de imissão de posse c/c perdas e danos, com pedido de tutela de urgência na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão o mesmo ato jurídico em litígio – contratos das partes na Comarca de Santa Maria/RS por meio da ação declaratória de pagamento e resolução de contrato com pedido de tutela antecipada de urgência conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
Assevera que: “(...) Logo, merece reforma o v. acórdão combatido, para que seja modificada a competência, se não pela conexão, certamente pela inequívoca prejudicialidade havida entre as demandas, devendo a presente ação que tramita na Comarca de Tangará da Serra-MT, ser remetida para processamento e julgamento reunida com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA sob o no Themis 027/1.18.0010587-8, que fora distribuída na data de 09/10/2018 e tramita perante o Judiciário na 2a Vara Cível de Santa Maria-RS, inclusive para se evitar decisões conflitantes”.
Aduz que: “(...) a Recorrente, bem como o terceiro e permutante imputaram o pagamento ao contrato no 760448, sendo todos os pagamentos realizados, ainda que feitos através de depósitos em uma de suas contas correntes, e que tenham sido indevidamente direcionados pela Recorrida para pagamento de outros encargos”.
Recurso tempestivo (id. 96533963).
Contrarrazões (id. 99613457)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 43, 55 § 2o, § 3o, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e prevenção, uma vez que a recorrida ingressou com a ação de imissão de posse c/c perdas e danos, com pedido de tutela de urgência na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão o mesmo ato jurídico em litígio – contratos das partes na Comarca de Santa Maria/RS por meio da ação declaratória de pagamento e resolução de contrato com pedido de tutela antecipada de urgência conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...)VOTO – CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE TANGARÁ DA SERRA-MT.
De igual sorte, o direito não socorre à parte agravante.
Isto porque, a questão em comento já foi objeto de decisão no RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000 também da minha relatoria, interposto pelo cônjuge da ora agravante – Senhor RODRIGO CALETTI DEON -, inclusive em face da mesma decisão ora recorrida.
(...) Conforme se denota, o cônjuge da ora agravante - RODRIGO CALETTI DEON -, já havia defendido a conexão através de exceção de incompetência entre a ação de imissão de posse com a Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 - 8, que fora distribuída na data de 09/10/2018 perante a 2a Vara Cível de Santa Maria – RS.
Ocorre que, ao prestar as informações no RAI no 1002023-21.2020.8.11.0000 o juízo singular informou que já havia decidido a exceção de incompetência, rejeitando-a pela falta de interesse de agir, mantendo o Juízo de Tangará da Serra, competente para processar e julgar ação de imissão de posse, até posterior análise da preliminar de conexão e arguida pelo requerido em sede de contestação.
Se não bastasse, verificando na origem a Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587 – 8, pelo site do TJRS, constata-se que o juízo de Santa Maria deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar apenas para o fim de determinar a averbação de existência da presente demanda na matrícula do imóvel registrado sob o no 29.559 no Primeiro Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra-MT, nada se manifestando sobre a conexão.
Igualmente, verificando na origem a Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 0019656-28.2019.8.11.0055 pelo site do TJMT, constata-se que o juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ainda não decidiu sobre a competência e conexão apresentados na peça contestatória.
Portanto, diante da ausência da apreciação da competência e conexão, nada impede que as ações tenham seu normal prosseguimento, em especial a imissão de posse, diante do que preveem os artigos 26 a 27, ambos da Lei no 9.514/1997.
Assim sendo, rejeito a preliminar de conexão pela incompetência do Juízo de Tangará da Serra-MT.-“. (id. 82426965) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. (...)
3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, em relação à imputação de pagamento do contrato de alienação fiduciária n. 760448 – objeto da lide, uma vez que não é aceitável que se permita a a recorrida, direcionar pagamento que não seja para o contrato do imóvel alienado fiduciariamente, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça